Tribunal: TJDFT
Processo: 0736199-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736199-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO RODRIGUES DANTAS AGRAVADO: RENILSON FREIRE DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO RODRIGUES DANTAS (demandante) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos do Cumprimento de Sentença, processo n. 0003353-29.2012.8.07.0011, iniciado em desfavor de RENILSON FREIRE DO NASCIMENTO, na qual indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de ativos, nos seguintes termos (ID 203216723, do processo de origem): “Ciente da decisão de ID203023966. Indefiro o pedido de reiteração da pesquisa de bens do devedor, via SISBAJUD, na forma reiterada, uma vez que aludida já foi realizada outrora e resultou infrutífera. Além disto, a parte exequente não demonstrou nenhuma modificação na situação econômica da parte executada que justifique tal repetição. Por outro lado, defiro o pedido de expedição de ofício junto ao CloudWalk. Assim, oficie-se ao CloudWalk para que promova, no prazo de 10 (dez) dias, a transferência dos valores constritos e encontrados na conta do executado Renilson Freire do Nascimento, CPF 001.694.311-26, para uma conta judicial vinculada ao presente feito, encaminhando o respectivo extrato atualizado. Confiro a presente força de ofício para tal finalidade. Apreciarei o pedido do item "c" da petição de ID203216723 após o retorno da resposta do ofício supra.”. Inconformado, o demandante recorre. Em suas razões recursais (ID 63449844), o demandante ressalta a dificuldade de demonstrar a alteração na situação econômica do devedor, em razão dos sigilos bancário e fiscal. Sustenta, ainda, que houve a localização de ativos em favor do demandado/agravado, que não foram bloqueados apenas por ser de valor ínfimo. Aduz não existir previsão legal de limites para pesquisa de ativos e que a última consulta realizada nos autos em nome da pessoa física data de janeiro de 2023, ao passo em que a consulta feita em janeiro de 2024 restringiu-se à pessoa jurídica executada. Ao final, requer: “a) Seja recebido este agravo e concedida a antecipação da pretensão recursal, nos termos dos arts. 300, 301 e 1.019 do CPC, para determinar seja repetida a consulta ao SISBAJUD em nome do Agravado e de suas microempresas individuais, de forma reiterada (“Teimosinha”), em especial à conta do Agravado no Mercado Pago;” Preparo devidamente recolhido (ID 63449846). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, não se vislumbra urgência que autorize o deferimento da liminar, tendo em vista que o crédito está preservado, sem risco de iminente prescrição, ou ato judicial tendente a extinção do processo. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito, pelo e. Colegiado, sem perigo de dano irreparável ou ao resultado útil do processo. Ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator